Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO NA ATIVA NO PERÍODO INDICADO NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva que reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos servidores que, em algum momento da carreira, desempenharam atribuições previstas no art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013. A exequente pleiteou a majoração da fração da gratificação incorporada, alegando ter exercido atividades pedagógicas no período de 14/08/1976 a 02/05/1982.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legitimidade da exequente para pleitear a incorporação da GAPED no período delimitado na inicial, à luz dos requisitos estabelecidos no título executivo judicial e da comprovação do efetivo exercício das funções previstas no art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A r. decisão de origem acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade da exequente por ausência de comprovação do exercício das funções na ativa no período delimitado.
4. A documentação juntada aos autos confirmou que o período de 14/08/1976 a 02/05/1982 não foi considerado pela Administração, por não haver vínculo funcional da exequente com a Secretaria de Educação nesse intervalo.
5. Apelação desprovida, pois restou demonstrado que a exequente não integrava os quadros da Secretaria de Educação no período pleiteado, conforme documentação oficial, vedando-se a inovação recursal quanto ao período de exercício indicado inicialmente, ante o princípio da congruência.
IV. DISPOSITIVO
6. Negado provimento ao recurso de apelação. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Legislação relevante citada: Lei Distrital 5.105/2013, art. 18; Código de Processo Civil, arts. 85, §3o e §11.